Tribunal: TJES
Processo: 0026576-33.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026576-33.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEDILSON INOCENCIO DE ALMEIDA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
–
CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
AUSÊNCIA DE PEDIDO
NA ORIGEM –
PEDIDO FORMULADO PELA PRIMEIRA VEZ EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS RETROATIVOS

–
RECURSO CONHECIDO
E

DES
PROVIDO
.

1.
Apesar do diploma processual civil permitir que o pedido de gratuidade da justiça seja formulado a qualquer tempo, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o deferimento da gratuidade da justiça não possui efeitos retroativos. Precedentes STJ.

2.
Nesse sentido, embora fosse possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao apelante em grau recursal, de modo a dispensá-lo do recolhimento do preparo – o que não ocorreu na hipótese –, a concessão do beneplácito à parte, de forma a suspender a exigibilidade de sua condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, resta impossibilitada, pois seus efeitos somente retroagem até o pedido que,
in casu
, foi formulado somente após a sentença.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para incólume a r. sentença hostilizada, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
GEDILSON INOCÊNCIO DE ALMEIDA
em face da sentença de fls. 80/81, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, confirmou a medida liminar e reintegrou, em definitivo, a parte autora na posse do bem descrito na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, bem como condenou o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (fls. 84/87), o apelante alega, em síntese, que “
deve ser concedido o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente
” (fl. 86).

Assim, em seu recurso, o apelante argumenta fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Sobre o tema, estabelece o Código de Processo Civil o seguinte:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

Compulsando os autos, notei que esta é a primeira vez em que o apelante formula o pedido de assistência judiciária gratuita, pois litigou no polo passivo da lide na origem e não pleiteou o beneplácito em sede de contestação.

Inclusive, em razão disso, constata-se a inexistência de omissão na sentença sobre o tema, porque o beneplácito jamais havia sido requerido pelo apelante.

Apesar do diploma processual civil permitir que o pedido de gratuidade da justiça seja formulado a qualquer tempo, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o deferimento da gratuidade da justiça não possui efeitos retroativos, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PESSOA JURÍDICA EM ESTADO DE FALÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. DOCUMENTAÇÃO CAPAZ DE COMPROVAR O ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (AgInt no REsp 1.619.682/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 7/2/2017). 2. "O benefício da assistência judiciária gratuita não possui efeito retroativo, de forma que a sua concessão posterior não tem o poder de eximir a parte do pagamento das despesas processuais anteriores à sua concessão" (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.860.078/MS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). 3. Na hipótese, às fls. 275-336, consta documentação comprovando o estado atual de hipossuficiência da pessoa jurídica. Com efeito, observa-se também que a parte agravada não trouxe prova incontestável de que a parte agravante não precisa da suscitada gratuidade. Desse modo, é cabível o deferimento da gratuidade de justiça, o qual, todavia, não possui efeitos retroativos, devendo valer a partir do momento do pedido. 4. Agravo interno provido para, em novo exame do feito, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de deferir o benefício de gratuidade de justiça. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.023.258/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. PREPARO RECURSAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO, NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REALIZAR O RECOLHIMENTO, EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REQUERIMENTO. IRRETROATIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. No caso, a deserção foi declarada porquanto o Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não fora instruído, no momento de sua interposição, com a guia de recolhimento das custas devidas ao STJ e respectivo comprovante de pagamento. Constatada a irregularidade, nesta Corte, a parte recorrente foi intimada para realizar o recolhimento do preparo, em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, sob pena de não conhecimento do recurso. Não tendo sido cumprida a determinação, deve ser considerado deserto o recurso. Incidência da Súmula 187/STJ. Precedentes do STJ. III. Na forma da jurisprudência desta Corte, no que diz respeito ao requerimento de assistência judiciária gratuita, "o deferimento do referido benefício nesse momento processual somente teria efeitos futuros, não sendo capaz de isentar a parte peticionante das custas processuais referentes aos atos anteriores. Isso porque, apesar de o pedido de justiça gratuita poder ser formulado a qualquer tempo e instância, ele 'não retroage para alcançar encargos processuais anteriores' (AgRg no REsp 1.144.627/SC, 5ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 29/5/2012)" (STJ, AgInt no AREsp 1.741.947/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 01/12/2021). No mesmo sentido: STJ, AgRg no RMS 67.070/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal convocado do TRF/1ª Região), SEXTA TURMA, DJe de 02/03/2022; AgInt no RMS 65.840/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/10/2021; AgInt no AREsp 1.397.319/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 13/03/2019. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 71.719/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.)

Nesse sentido, a meu sentir, embora fosse possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao apelante em grau recursal, de modo a dispensá-lo do recolhimento do preparo – o que, sublinho, não ocorreu na hipótese –, a concessão do beneplácito à parte, de forma a suspender a exigibilidade de sua condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, resta impossibilitada, pois seus efeitos somente retroagem até o pedido que,
in casu
, foi formulado somente após a sentença.

Ainda que assim não fosse, conforme destaquei ao indeferir o beneplácito em grau recursal, depreende-se dos autos elementos que infirmam a hipossuficiência econômica alegada pelo apelante.

Observa-se que, quando da aquisição do veículo objeto da presente ação de busca e apreensão, o recorrente declinou renda de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), arcou com um valor de entrada de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e assumiu parcelas de R$ 768,19 (setecentos e sessenta e oito reais e dezenove centavos), conforme contrato de fls. 14/17.

Embora tenha acostado o documento do evento 5405668, que evidencia que no ano de 2022 ele obteve o total de rendimentos de R$ 23.495,26 (vinte e três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos), o apelante é empregado público federal e, em singela consulta ao portal da transparência da União, é possível extrair que seus rendimentos líquidos mensais equivalem a R$ 4.593,55 (quatro mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos), afora a verba indenizatória de R$ 274,18 (duzentos e setenta e quatro reais e dezoito centavos) percebida também mensalmente.

Pondero, ainda, que o apelante é casado, sendo certo que a renda que aufere é aquela do seu núcleo familiar, de modo que a renda de seu cônjuge soma-se a renda obtida por ele individualmente, muito embora não tenha feito menção a tal rendimento.

Embora o direito de gratuidade seja personalíssimo, a sua análise não escapa à verificação da capacidade do núcleo familiar que o recorrente compõe, já que o benefício pressupõe a incapacidade do recorrente em suprir o seu próprio sustento e o de sua família.

Por fim, o apelante é patrocinado por advogado particular e, em que pese a disposição do artigo 99, §4º, do CPC, de que o patrocínio da causa por advogado particular isoladamente não constitui razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, tal elemento pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais peculiaridades que evidenciam a capacidade econômica daquele que alega insuficiência de recursos financeiros. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...]
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável,
sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, J. 27/06/2017, DJ. 07/07/2017).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, mas a ele
NEGO

PROVIMENTO
para incólume a r. sentença hostilizada.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo nº 7 do STJ
1
e no enunciado nº 241 do FPPC
2
, o recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

É como voto.

1
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

2
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)